Tribunal: TJPA
Processo: 0820075-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820075-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHEL FURTADO TAVARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0820075-94.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MICHEL FURTADO TAVARES

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PATAMAR ACIMA DE 08 (OITO) ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. DECISÃO IRRETOCÁVEL. PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. ARTIGOS 112 DO LEP E 33, §2º, DO CP. VEREDITO IRREPREENSÍVEL. LAPSO TEMPORAL PRESO ANTES DA REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. COMPUTO PARA O REGIME ABERTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DECRETO IMPUGNADO MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( _____________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820075-94.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MICHEL FURTADO TAVARES

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
MICHEL FURTADO TAVARES
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penais da Região Metropolitana de Belém, o qual, nos autos do processo de nº 0011218-92.2018.8.14.0401, deferiu ao requerente somente a progressão do regime fechado ao semiaberto e o benefício da saída temporária nos festejos do dia das mães do ano de 2022, por 07 (sete) dias.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Sustenta a defesa que o agravante se encontrava cumprindo pena em regime fechado, ocasião em que foi preso pelo cometimento de novo delito, tendo sido por este crime, condenado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, sob regime inicial semiaberto (Processo nº 0800053-20.2021.8.14.0042), bem como, teve uma primeira condenação à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, sob regime inicial semiaberto (Processo nº 0010814-84.2009.8.14.0401).

Aduz que após a soma das penas, ficou determinado o cumprimento da sanção em regime fechado, com data base fixada em 11/02/2021, tendo a defesa requerido o cumprimento do apenamento em regime semiaberto, com a progressão para o regime aberto, ante o cômputo do período que esteve preso como de pena efetivamente cumprida, o que foi indeferido.

Assim, pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento de que não pode ser novamente penalizado em virtude da falta cometida, tendo em vista que ela já foi devidamente fixada pelo Juiz da Comarca de Ponta de Pedras, que aplicou a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, a reincidência não especifica e regime inicial semiaberto.

Pondera, por fim,

que foi preso no dia 11/02/2021 e permaneceu segregado do convívio social em regime fechado até o dia 25/03/2022, data em que de fato foi transferido para Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel – CPASI, sendo que o tempo em que esteve preso (01 (um) ano e 01 (um) mês) já é suficiente para que fosse alcançado o objetivo da reprimenda social e também pedagógica, e embora tenha cometido um novo delito, o crime de furto não teve repercussão na sociedade, não houve violência ou grave ameaça, e a sanção de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, demostra que não houveram agravantes a serem consideradas.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de ser-lhe deferido a progressão para o regime aberto.

Pois bem.

Adianto, que o pedido não comporta provimento.

Inicialmente, cabe acostar trecho da decisão impugnada, que se reveste de fundamentação legal e idônea, conforme se observa:

“(...)(...) Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em 15/02/2022.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária juntada aos autos, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário.

Desta feita, tem-se por cumpridos os requisitos formais exigidos pelo art. 112, da LEP, ou seja, o de caráter objetivo (requisito temporal) e o de caráter subjetivo, que é o bom comportamento carcerário (mérito do condenado, art. 33, § 2º, do CP).

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP, DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME do(a) apenado(a) do FECHADO para o SEMIABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro regime.

Comunique-se à Administração Penitenciária para que proceda a remoção do(a) apenado(a) a um estabelecimento penal adequado à presente progressão.

Expeça-se Liquidação de Pena Retificada, utilizando como data-base para a projeção dos demais benefícios a data de implementação do requisito objetivo para a progressão ora conferida, conforme supracitado.

Caso observado, pela Secretaria, existência de guia de execução pendente, fica sem efeito esta decisão, devendo ser realizada, nessa hipótese, a soma e a unificação das penas, com vista ao MP e defesa e, após, conclusão dos autos. (...)(...)”
(Negritos meus)

Basicamente postula o agravante, a reforma da decisão que deferiu a progressão do regime fechado ao semiaberto, afirmando que faz jus à progressão ao regime menos gravoso, devendo ser computado o período que esteve preso como de pena efetivamente cumprida, alegando que não pode ser punido duplamente pelo cometimento de novo delito – com a imposição de nova reprimenda e manutenção em regime mais gravoso.

Imperativo ressaltar, que o agravante cumpria punição em regime fechado, devido a soma e a unificação de suas sanções de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão (Processo nº 0800053-20.2021.8.14.0042), com 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão (Processo nº 0010814-84.2009.8.14.0401), devido falta grave, ou seja, cometimento de delito durante a execução criminal.

Observa-se da decisão ao norte combatida, o acerto do magistrado “a quo” que determinou que após o cumprimento pelo agravante de sua pena em regime mais gravoso (fechado) e, preenchendo aquele os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício a progressão para um regime mais brando, ou seja, o regime semiaberto, pode ser requerido.

Ressalto, por oportuno, que o simples cometimento de um delito doloso pelo apenado, independentemente do resultado da ação penal a que venha a responder, caracteriza falta grave, submetendo-o a todas as sanções judiciais cabíveis, como transferência para regime mais rigoroso, alteração da data-base e perda de parte da remição, não havendo necessidade de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Impende consignar ainda que, para efeito do reconhecimento da falta grave, consistente na prática de fato previsto como crime doloso, como já dito alhures, não se exige prolação de sentença condenatória, nem o trânsito em julgado dela - que reclamam juízo de certeza -, bastando, para tanto, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, o que torna prescindível a ampla produção de provas.

Ora, dito isso, e verificando a ficha carcerária do reeducando, este cumpria sua sanção em prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, preso em flagrante por outro delito, regredindo para o regime fechado, depois da soma e unificação de suas penas a cumprir, após progredindo para o regime semiaberto.

Desse modo, é juridicamente impossível a utilização do lapso temporal em que esteve preso pelo primeiro delito para contabilização de sanção efetivamente cumprida e, assim, obter a progressão ao regime aberto, eis que a contagem para a concessão do referido beneplácito seguiu a orientação do artigo 112, da LEP e o artigo 33, §2º, do Código Repressivo.

Sem contar que Súmula 534 do STJ, ressalta que
“a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”

Portanto, acertada a decisão adotada pelo juízo executório, ou seja, somadas as penas que ultrapassaram o patamar de 08 (oito) anos, regredindo o reeducando para o regime mais gravoso (fechado), após cumprindo os requisitos legais previsto em lei, promoveu a progressão para um regime mais brando (semiaberto), não cabendo, por falta de previsão legal, o desconto do lapso temporal em que esteve preso pela primeira condenação.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023